Tribunal: TJDFT
Processo: 0732260-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em ação de manutenção de posse, concedeu liminar em favor dos Agravados para segurar sua posse sobre o bem até julgamento da lide. Inconformado, recorreu CRISTIANO LOPES MARTINS alegando que a decisão se equivocou ao se reportar à localização do bem, aos documentos juntados e que interpretou mal a prova colhida na audiência de justificação. Transcrevo a Decisão agravada: “Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de limiar formulada por CRISTIANO LOPES MARTINS em desfavor de FERNANDO DE SOUSA JUNIOR e de HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI. Alega que é proprietário e posseiro de uma área rural de 02ha.31a.63ca denominada GLEBA na 80, desmembrada do Quinhão na 10 (dez), no lugar denominado “BARREIROS”, na Fazenda “TABOQUINHA”. Diz que exerce a posse mansa e pacífica desde o ano de 2008. Sustenta que turbação de sua posse em 20 de julho de 2021 e que os réus fizeram ocorrência policial acusando-o de esbulho. Argumenta que o imóvel dos réus tem a seguinte descrição Gleba de terra com a área de 2ha. 48a . 66ca (zero dois hectares, quarenta e oito ares e sessenta e seis centiares), desmembrada do QUINHÃO Na 6 (seis), lugar denominado “PALMEIRAS”, na fazenda “TABOQUINHA”. Distrito Federal... Relata: Após uma simples busca referente a área topográfica da região, é fácil observar que os réus estão questionando uma área em localidade divergente da área em questão, o QUINHÃO 06 é bem distante do QUINHÃO 10 na Fazenda Taboquinha, fica o questionamento, os réus estão confundindo, ou é apenas uma forma que se apropriar do alheio? Faz pedido de liminar para que seja mantido na posse do imóvel. Os requeridos compareceram aos autos e apresentaram contestação, aduzindo que a área onde ocorreram os atos de turbação não se trata da área narrada na petição inicial, mas sim da área de 02ha.48a.66ca (Zero dois Hectares, quarenta e oito ares e sessenta e seis centiares), desmembrada do Quinhão no 06 (seis), lugar denominado “PALMEIRAS”, na fazenda “TABOQUINHA”, Chácara 01, Estância Santa Paula, Setor Habitacional Estrada do Sol, Jardim Botânico, Distrito Federal, de posse e propriedade da GLOBAL PARTICIPAÇÕES LTDA, que tem como um dos sócios e representante o réu Sr. FERNANDO DE SOUSA JUNIOR. Sustentam que o autor praticou atos de turbação, que invadiu seu lote e suprimiu a vegetação com uso de retroescavadeira, levando-o a registrar boletim de ocorrência. Afirmam que o autor nunca esteve na posse o imóvel. Dizem que os requisitos para a proteção possessória não estão presentes. Fazem pedido de liminar nos seguintes termos: (1) determinar, em favor dos réu HECAD e da terceira interessada GLOBAL na pessoa do seu sócio e réu Sr. FERNANDO DE SOUSA JUNIOR, a manutenção de posse da área de 02ha.48a.66ca (Zero dois Hectares, quarenta e oito ares e sessenta e seis centiares), desmembrada do Quinhão no 06 (seis), lugar denominado “PALMEIRAS”, na fazenda “TABOQUINHA”, Chácara 01, confrontada com a Estância Santa Paula, Setor Habitacional Estrada do Sol, Jardim Botânico, Distrito Federal; e (2) determinar que o autor se abstenha de praticar atos atentatórios à posse do réu HECAD e da terceira interessada GLOBAL, na pessoa do seu sócio e réu Sr. FERNANDO DE SOUSA JUNIOR, sobre a referida área, tudo sob pena de imposição de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, nos termos do art. 297, caput e parágrafo único, do CPC/2015 c/c os arts. 536, caput, do CPC/2015 e, (3) sucessivamente, se ainda persistir dúvidas se a área invadida se refere a área de 02ha.48a.66ca (Zero dois Hectares, quarenta e oito ares e sessenta e seis centiares), desmembrada do Quinhão no 06 (seis), lugar denominado “PALMEIRAS”, na fazenda “TABOQUINHA”, Chácara 01, confrontada com a Estância Santa Paula, Setor Habitacional Estrada do Sol, Jardim Botânico, Distrito Federal, se digne a nomear perito Engenheiro Agrimensor para que este determine o exato local objeto da invasão, decidindo a questão da posse em momento superveniente à essa prova. Realizada audiência de justificação, foram ouvidas testemunhas indicadas tanto pelo autor quanto pelos réus. Decido. Trata-se de pedidos de proteção possessória formulado formulados por ambas as partes. O possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho e mantido no caso de turbação, desde que prove sua posse, prática de esbulho, data do esbulho e perda da posse: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.” (CC) Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (CPC) À vista dos documentos que instruem o feito e após a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, verifica-se que razão assiste à parte requerida. O imóvel do autor é uma área desmembrada do Quinhão 10 e faz confrontação com o Quinhão 5 da Fazenda Taboquinha – id 98399241. Já a área do requerido é uma área desmembrada do Quinhão 6 da Fazenda Taboquinha – id 98548223. São áreas distintas, portanto. O requerente contratou profissional que indicou a localização de seu imóvel onde se encontra o imóvel da parte requerida. Houve confusão quanto à localização dos quinhões 6 e 10, apresentando as partes localizações invertidas. Após audiência de justificação, e diante dos documentos que instruem o feito, verifica-se que, de fato, houve a alegada inversão. Na audiência de justificação, o requerente apresentou o desenho de id 98401975 às testemunhas. Esse desenho foi feito por Arnald Frank Nicolodi Durante e apresenta divergência quanto à exata representação dos quinhões 6 e 10. Segundo sustenta o requerido, houve uma inversão no desenho, uma vez que o quinhão 6 está localizado onde está representado o quinhão 10 e vice-versa. Como visto, consta do documento de registro apresentado pelo autor, que sua área faz divisa com o Quinhão 5, a qual, no desenho de id 98401975, está representado logo abaixo do Quinhão 6. O que demonstra que houve a inversão. Onde consta no desenho Quinhão 6 é na realidade Quinhão 10. Além disso, a área disputada pelas partes, apresentada pelo autor na imagem de id 100450979 - Pág. 5, foi perfeitamente identificada pela testemunha Luiz Felipe Ramos de Carvalho à vista do mapa de id 100598189 - Pág. 2 e 3, que reside no local e afirmou ser vizinho do requerido Fernando. Essa testemunha não soube informar em qual quinhão está localizado seu imóvel, por não se lembrar. Todavia, consta dos autos o registro de sua propriedade. Do documento de id 100598171 que sua área está localizada no Quinhão 6. Logo, não resta dúvida quanto a ter havido equívoco por parte do autor ao indicar o Quinhão 6 como sendo o Quinhão 10 nos desenhos e imagens que apresenta. O imóvel cuja posse alega ser sua está localizado no Quinhão 6 e a posse sobre o mesmo é exercida pela parte requerida. A prova testemunhal corrobora o entendimento de que o autor não exerce posse sobre o imóvel, tendo ocorrido erro na indicação da localização do imóvel que lhe foi transferido. Maria Aparecida Coelho vendeu o lote para o requerido e foi assertiva ao informar que o requerido tem a posse do imóvel, a qual lhe foi concedida através de negócio jurídico. A testemunha soube indicar as características do imóvel com precisão e relatou que o imóvel encontra-se cercado, sendo que as cercas laterais foram feitas pelos vizinhos e a cerca da frente foi feita pelo requerido Fernando. Wander Luiz da Silva informou que o mapa apresentado pelo autor está errado, uma vez que inverte a localização dos quinhões 10 e 6. Afirmou que o requerido exerce a posse sobre o imóvel objeto do litígio e que o Quinhão 10 faz divisa com o Quinhão 5, cuja localização está abaixo do Quinhão 6 no desenho apresentado pelo autor. Luiz Felipe Ramos de Carvalho é vizinho do imóvel do requerido Fernando e apontou com certeza a exata localização do imóvel, à vista do mapa de id 100598189 – pág. 528 PDFc. Afirmou que Fernando exerce posse sobre o imóvel, onde instalou uma cerca, a qual foi posteriormente substituída pelo próprio Fernando por outra cerca. Essas testemunhas apresentaram versão harmoniosa e convergente com os documentos que instruem os feitos. Já as testemunhas da parte autora não comprovaram o exercício da posse. Arnald Frank Nicolodi Durante e Daniel dos Santos foram contratados pelo autor elaborar laudo de localização do imóvel, sendo os responsáveis pelo desenho em que se identificou inversão e localização dos quinhões 6 e 10. Não comprovaram que o autor exerça posse sobre o imóvel. Domingo Henrique da Silva disse que trabalhou para Cristiano, mas não soube indicar o endereço e, apesar de afirmar que sua irmã mora no local há vários anos, não soube declinar seu endereço. Nem mesmo o lote, quinhão, ou mesmo o nome do condomínio onde sua irmã reside soube informar. De modos que os elementos que foram trazidos aos autos não comprovam que o autor tenha exercido posse sobre o imóvel, havendo evidência de erro na elaboração de laudo elaborado por profissionais por ele contratados, que inverteram a localização dos quinhões 6 e 10. Não comprovando os requisitos para deferimento de liminar, o pedido formulado pelo autor é de ser indeferido. Ao contrário, em sede liminar, evidencia-se que a parte requerida é a legítima possuidora do imóvel e merece proteção possessória. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte autora e defiro o pedido da parte requerida para que essa seja mantida na posse da área de 02ha.48a.66ca (Zero dois Hectares, quarenta e oito ares e sessenta e seis centiares), desmembrada do Quinhão no 06 (seis), lugar denominado “PALMEIRAS”, na fazenda “TABOQUINHA”, Chácara 01, confrontada com a Estância Santa Paula, Setor Habitacional Estrada do Sol, Jardim Botânico, Distrito Federal. Determino que o autor se abstenha da prática de qualquer ato que atente contra a posse dos requeridos, sob pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00 para cada evento. Considerando que a parte requerida já apresentou contestação, fica o autor intimado a apresentar réplica. Ficam as partes intimadas.” A ações possessórias encerram costumeiramente complexas situações de fato geralmente elucidadas com prova pericial e testemunhal, em amplo contraditório. Entretanto, para garantir a posse em favor de quem a mantém, a audiência de justificação é um meio seguro para trazer elementos provisórios de convicção ao magistrado, e foi o que ocorreu na espécie, sobrevindo a decisão após oitiva de testemunhas. Remanesce razoável dúvida em torno da localização do imóvel, o que não impede – até recomenda – a proteção provisória em favor daquele que melhor prova testemunhal trouxe na audiência de justificação, no caso, os Agravados. Assim, a matéria deve ser submetida ao Egrégio Colegiado, ficando, entretanto, mantida a Decisão agravada, pelo que nego a antecipação de tutela requerida. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 17/10/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator